Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003812-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS por dentro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 14.202.482/0001-77 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 14.202.482/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 871.647.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (EMBARGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (EMBARGANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRAÇÃO, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (CONVOCADA).

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa de recurso para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em razão do julgamento do
REsp 2.097.166/SP (Tema 1265) pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os critérios para fixação de honorários advocatícios quando a Exceção de Pré-Executividade resulta exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário executado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1265, estabeleceu que não há como estimar objetivamente o proveito econômico obtido com a exclusão de coexecutado do polo passivo, quando o crédito tributário permanece exigível dos demais devedores.
4. O benefício obtido pelo excluído constitui postergação temporal no pagamento, caracterizando proveito inestimável que justifica a aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

5.

A quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se proporcional e compatível com o efeito uniformizador do Tema 1265 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado e o tempo de atuação em primeiro grau de jurisdição.

6. A redução pela metade dos honorários mostra-se adequada ante o reconhecimento expresso do pedido pela Fazenda Pública, conforme art. 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Juízo de retratação positivo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento: “
1.

Nos casos em que a Exceção de Pré-Executividade resultar exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, ante a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. 2. A concordância do exequente com a exclusão do coexecutado configura reconhecimento do pedido e autoriza a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, §4o, do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o; 90, § 4o; Lei no 6.830/80, art. 6o, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema 1265, REsp no 2.097.166/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14/5/2025 e N.U 1009241-90.2026.8.11.0000, Des. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do recorrente, que questiona a decisão que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1003812-16.2024.8.11.0000, interposto pelo recorrente para retificar a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1042297-64.2021.8.11.0041, fixando os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante; estabelecer que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida, proporcional ao número de executados, e ainda com aplicação do art. 90, §4o do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial tendo o processo sido sobrestado em razão do julgamento do
REsp 2.097.166/SP (Tema 1265).

Após a conclusão do leading case e a fixação da tese relativa ao referido tema, os autos foram devolvidos a este relator para eventual juízo de retratação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos a este relator para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema no 1265 fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno do recorrente, que questiona a decisão que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1003812-16.2024.8.11.0000, interposto pelo recorrente para retificar a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1042297-64.2021.8.11.0041, fixando os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante; estabelecer que seja considerado como proveito econômico o valor total da dívida, proporcional ao número de executados, e ainda com aplicação do art. 90, §4o do CPC.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se aos
critérios para fixação de honorários advocatícios quando a Exceção de Pré-Executividade resulta exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário executado.

Ao julgar o REsp n.o 2.097.166/PR (Tema 1265), o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nesses casos, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade e não há
violação ao Tema 1.076/STJ
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)".

2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2o e 3o, CPC/15 -, quais sejam:

a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores.

Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido bis in idem.

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada:

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Precedentes.

10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu "adequada a fixação dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3o, III, do CPC observando-se, ainda, o escalonamento determinado no §5o, do mesmo diploma legal", orientação que destoa do entendimento do STJ, de modo que deve ser reformado para que os honorários advocatícios, no caso dos autos, sejam estabelecidos com base em juízo de equidade.

13. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Ainda em sede de embargos de declaração, a Corte Superior decidiu pela não aplicação do art. 85, § 8o-A, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. HIPÓTESE. DISPOSITIVO INAPLICÁVEL

HONORÁRIOS ARBITRADOS. IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC/2015).

2. Ficou demonstrada a omissão quanto à análise da aplicação do critério jurídico previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, para a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

3. O § 8o-A do art. 85 do CPC, que estabelece como parâmetro mínimo o percentual de 10% previsto no § 2o, não se aplica às causas em que figure a Fazenda Pública, as quais possuem regramento específico para arbitramento da verba honorária, conforme os incisos do § 3o do mesmo artigo.

4. Nas execuções fiscais, o valor da causa corresponde, obrigatoriamente, ao montante da dívida constante na Certidão de Dívida Ativa, acrescido dos encargos legais (art. 6o, § 4o, da LEF).

Assim, na hipótese, é inviável a utilização do valor da causa para a fixação dos honorários, visto que só admitida quanto impossível mensurar o proveito econômico.

5. A pretendida aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC conflita com a própria tese jurídica firmada no acórdão embargado, segundo a qual o provimento judicial que exclui um dos coexecutados do polo passivo não altera o crédito constante na Certidão de Dívida Ativa, que permanece exigível dos demais devedores. Assim, o valor da CDA - que corresponde ao valor da causa - não reflete o proveito econômico obtido pela parte excluída, não podendo servir de base para a fixação dos honorários.

6. Apesar do elevado valor da execução fiscal, a simplicidade do procedimento adotado (exceção de pré-executividade) e a baixa complexidade da controvérsia jurídica (legitimidade passiva) justificam a quantia fixada pelo relator originário, em juízo de equidade.

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

(EDcl no REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

Assim, tem-se que, no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, para a definição do quantum, deve o Julgador observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, valendo-se do juízo de equidade, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2o
.

Tem-se, portanto, que os honorários a serem fixados devem observar o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu desempenho, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, a fixação da verba honorária não pode ocorrer de forma arbitrária, devendo-se evitar tanto a estipulação de valores excessivos, que possam ensejar enriquecimento indevido, quanto a fixação de quantia irrisória, incompatível com a dignidade da atuação profissional.

Assim, considerando o valor, a natureza e a relevância da causa, o trabalho realizado pelo patrono, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que os honorários devem ser fixados, por equidade, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo a remunerar dignamente o advogado da parte vencedora.

Cabível a redução pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a Fazenda Pública não apresentou objeção a extinção do feito em relação ao recorrido e manifestou concordância com o pedido (ID 125892332 – autos principais).

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.265 DO STJ. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. TITULARIDADE DA VERBA AO ADVOGADO QUE APRESENTOU A EXCEÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócios incluídos no polo passivo da demanda, determinando sua exclusão e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa; e (ii) estabelecer se é cabível a redução da verba honorária pela metade diante da concordância do exequente com a exclusão do coexecutado, bem como a quem deve ser destinada a verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios é cabível quando a exceção de pré-executividade conduz à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, ainda que o processo prossiga em relação aos demais devedores, em observância ao princípio da causalidade.

4. Nos casos em que a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão de coexecutado, sem impugnação do crédito tributário, inexiste proveito econômico mensurável, impondo-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1.265 do STJ.

5. A concordância do exequente com a exclusão dos sócios do polo passivo, manifestada ainda na fase de impugnação à exceção de pré-executividade, caracteriza reconhecimento do pedido, autorizando a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

6. A titularidade dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída ao advogado que efetivamente apresentou a exceção de pré-executividade responsável pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva e pela exclusão dos sócios da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios decorrentes da exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que não impugna o crédito tributário, devem ser fixados por apreciação equitativa, por inexistir proveito econômico mensurável.

2. A concordância do exequente com a exclusão do coexecutado configura reconhecimento do pedido e autoriza a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

3. A verba honorária sucumbencial deve ser destinada ao advogado que apresentou a exceção de pré-executividade responsável pelo resultado favorável obtido no processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o, e 90, §4o. Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 961; STJ, Tema Repetitivo 1.265; STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.065.651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ; TJMT, AI n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024.

(N.U 1009241-90.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Ante
o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STJ no
REsp n.o 2.097.166/PR (Tema 1265),
e, por conseguinte,
ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos

de Declaração do Estado de Mato Grosso,
a fim de fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais),
reduzido pela metade nos termos do art. 90,
§4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026